Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIDA A ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a materialidade e a autoria foram satisfatoriamente comprovadas pela palavra do representante da empresa vítima, aliada aos testemunhos dos policiais, com a prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, logo após a prática delituosa.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Além do valor das “res furtiva” corresponder a pouco mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do dos fatos, o acusado ostenta três condenações definitivas por crimes patrimoniais (dois furtos e um roubo), o que inclusive foi hábil para configurar a sua reincidência e maus antecedentes, e os funcionários do estabelecimento vítima disseram que o acusado já era conhecido pela prática de outros furtos anteriores no local, para os quais não foram registradas ocorrências policiais, mas que indicam reiteração delitiva por crimes patrimoniais, hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
6. A confissão espontânea, ainda que informal e/ou retratada, quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir como atenuante na segunda etapa do cálculo da pena (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
7. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
8. Recurso parcialmente provido.